Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702777-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ROBERTO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GILSON ROBERTO DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais em que contende com ITAU UNIBANCO S/A, consistente em indeferir o pedido de tutela provisória. Relata que seu nome foi negativado, sem qualquer comunicação prévia, pelo não pagamento da fatura do cartão de crédito, em que pese as várias tentativas empreendidas para que o agravado a encaminhasse, conforme histórico de protocolos que menciona. Alega que tomou conhecimento do fato pela instituição bancária na qual tem conta há mais de 20 (vinte) anos, Banco do Brasil, que solicitou a regularização de sua situação sob pena de cancelamento do cartão OUROCARD e conta corrente. Aduz que, no pedido inicial, requereu também ao juízo que determinasse ao agravado a expedição da fatura do cartão de crédito, asseverando a urgência da medida para lhe evitar maiores prejuízos. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, a intimação do agravado para fornecer a fatura para o pagamento e apresentar contrarrazões ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que o seu nome seja definitivamente excluído do cadastro do SERASA. Preparo regular no ID 14213087 e ID 14243373. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, infere-se que a inserção do nome do agravante no cadastro de inadimplentes se deve ao não pagamento da fatura do cartão de crédito, fato incontroverso, embora argumente que a inadimplência decorra de falha no serviço prestado pelo agravado. Desse modo, faz-se necessário um mínimo de contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados, pois não se evidencia, nesta via estreita, a probabilidade de provimento do recurso com os elementos de prova que instruem os autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 18:38:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator